Tribunal: STF
Processo: ARE 1581680
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.  IRPJ e CSLL. Juros moratórios. Faturas pagas em atraso pelos clientes. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Pretensão infringente.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 

    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso do contribuinte.

    II. Questão em discussão

    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

    III. Razões de decidir

    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 

    IV. Dispositivo 

    5. Embargos de declaração rejeitados.